Tribunal: TJMT
Processo: 1056575-41.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056575-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Associação, Indenização por Dano Material, Superfície, Hipoteca, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SCP ARPA - CNPJ: 28.320.373/0001-69 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CESAR ROSSI MACHADO - CPF: 321.698.528-83 (ADVOGADO), ANA PAULA CARNEIRO BINOTTO - CPF: 332.834.718-60 (ADVOGADO), SCP FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 28.180.519/0001-18 (APELADO), SCP MONTE VERDE - CNPJ: 26.762.712/0001-31 (APELADO), SCP PAU D'ARCO - CNPJ: 28.320.420/0001-74 (APELADO), SCP SANTA MARINA - CNPJ: 28.320.284/0001-12 (APELADO), SUSTAINABLE TEAK PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.551.163/0001-01 (APELADO), TARUMA AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 13.366.438/0001-30 (APELADO), TRC AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.697.090/0001-06 (APELADO), TRC SERVICOS FLORESTAIS LTDA - CNPJ: 07.352.963/0001-01 (APELADO), TRC MATO GROSSO AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 24.032.579/0001-32 (APELADO), UNITECA BRASIL SA - CNPJ: 07.478.665/0001-54 (APELADO), FLORESTECA BRASIL LTDA - CNPJ: 12.041.328/0001-35 (APELADO), TRC NORDESTE AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 32.612.470/0001-00 (APELADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), INAJA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.314.140/0001-86 (APELADO), SYLCO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 27.035.944/0001-50 (APELADO), SCP SANTA MARTA - CNPJ: 28.320.529/0001-01 (APELADO), TECAMET AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 18.558.052/0001-43 (APELADO), RHEA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.224.827/0001-60 (APELADO), SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO - CPF: 459.775.188-20 (APELADO), MARA SILVEIRA MELLO DE ANDRADE COUTINHO - CPF: 716.032.128-68 (APELADO), SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO - CPF: 286.650.058-03 (APELADO), LAURENTIUS PETRUS ANTONIUS BROUNS (APELADO), HENDRIK CORNELIS VAN DRUTEN (APELADO), VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP) (APELANTE), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (APELADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (APELADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), ABAS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 09.207.228/0001-21 (APELADO), BIOTECA LTDA - CNPJ: 04.344.181/0001-24 (APELADO), FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - SCP - CNPJ: 25.075.369/0001-94 (APELADO), FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - SCP - CNPJ: 25.067.487/0001-50 (APELADO), FLORESTECA MATO GROSSO LTDA-SCP - CNPJ: 25.138.591/0001-99 (APELADO), FRONTECA AGROFLORESTAL S.A. - CNPJ: 04.203.789/0001-39 (APELADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), FLORESTECA MATO GROSSO LTDA SCP - CNPJ: 27.850.466/0001-32 (APELADO), PANFLORA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 03.967.957/0001-08 (APELADO), PECFLOR LTDA - CNPJ: 04.653.120/0001-49 (APELADO), SACN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 32.128.095/0001-10 (APELADO), SALTECA AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 23.977.016/0001-54 (APELADO), SALTUS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS RURAIS S.A - CNPJ: 24.127.597/0001-06 (APELADO), SANTA LUCIA - SCP - CNPJ: 26.431.381/0001-57 (APELADO), PEDRO PAULO BARRADAS BARATA - CPF: 220.295.378-70 (ADVOGADO), FERNANDA MARQUES DAL MAS - CPF: 395.544.628-08 (ADVOGADO), RODRIGO DE CAMPOS TONIZZA - CPF: 356.097.408-94 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), LUISA MARIA FILGUEIRAS HIDALGO - CPF: 058.841.277-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA - OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO – VIOLAÇÃO À HIERARQUIA/AUTORIDADE DAS DECISÕES DA COLENDA 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT - REJEITADAS – (IN)EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO CABIMENTO DE AÇÃO COLETIVA EM DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO - COMPETÊNCIA JURISDICIONAL BRASILEIRA NÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS - RECURSOS CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO.

1. Verifica-se que, conquanto os requeridos tenham alegado preliminar de incompetência da justiça brasileira e juntado aos autos documentos, por ocasião da oferta da contestação, a parte autora, ora apelante, não demonstrou a ocorrência de prejuízo, até porque os argumentos e documentos apontados pelo magistrado de origem para extinguir o processo, são comuns às partes e relacionados ao objeto da ação, não sendo desconhecidos da apelante, de modo que não há se falar em cerceamento de defesa.

2. A rigor, se o magistrado de piso decorreu do entendimento de que a lei consumerista não incidiria nos autos de origem, agiu de acordo com os poderes conferidos ao Juiz na Condução do Processo, o que pode ser identificado na forma do artigo 139, do CPC, estabelecendo a relação jurídica objeto da controvérsia de acordo com legislação aplicável ao caso, não havendo se falar, portanto, em ofensa à segurança jurídica e à estabilização do processo.

3. O fato de a demanda ter prosseguido após a decisão dos agravos não basta para prorrogar a competência territorial brasileira para o presente feito, a uma porque os citados agravos de instrumentos trataram apenas de matérias liminares e provisórias postas em discussão, a duas porque, ainda que se trate de matéria de ordem pública, referida questão estava pendente de apreciação pelo magistrado de primeira instância. Sendo assim, não tendo sido o pedido de incompetência absoluta da justiça brasileira objeto de análise pelo juízo a quo, não caberia ao tribunal fazê-la, sob pena de supressão de instância. Portanto, a matéria relativa incompetência absoluta jamais foi devolvida a esta Corte de Justiça.

4. Não há relação de consumo entre as partes diante da inexistência de fornecimento de produto ou de serviço para suprir necessidade final dos associados, mas sim de lucro proveniente da valorização do investimento financeiro de médio/longo prazo, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido.

5. A apelante busca o cumprimento forçado dos contratos de investimento com o pagamento do suposto retorno prometido, ou, a devolução dos valores individualmente investidos devidamente atualizados, além de indenização moral (cujo requisito de arbitramento carece de análise completamente individualizada). Se faz, portanto, indispensável a análise particular dos contratos para que se preencha a substancial causa de pedir, afinal, os pedidos não são genéricos, logo, não se trata de direitos individuais homogêneos.

6. Conclui-se pela incompetência absoluta da jurisdição brasileira, seja em razão do afastamento da competência exclusiva, seja por não se reconhecer a exceção do art. 23, I, CPC, uma vez que o feito versa sobre relação contratual acerca de títulos de investimento e respectivos rendimentos.

7. A ação possui natureza indiscutivelmente individual, razão pela qual o presente caso não amoldo ao propósito do sistema de direito coletivo instituído pela Lei da ação civil pública e o CDC. Assim, não merece reforma a sentença de piso uma vez que se encontra em harmonia aos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

8. Honorários sucumbenciais majorados para 11% em atenção ao contido no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP), ingressou com RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito RAMON FAGUNDES BOTELHO que, fazendo suas razões de decidir, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, processo de número 1056575-41-2019.8.11.0041 que promove em face de SCP FLORESTECA MATO GROSSO LTDA e OUTROS, que, fazendo suas razões de decidir, acolheu a preliminar arguida pelas Rés em contestação para RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JURISDIÇÃO NACIONAL para julgar o feito, em razão do enquadramento da hipótese do artigo 25, caput, CDC. REVOGOU a tutela liminar parcialmente deferida (ID n. 29659023, 31482298, 32782569) e EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a ação, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Observando o princípio da causalidade e, pela extinção ser posterior às contestações, CONDENOU a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e, do ônus sucumbencial em 10% sobre o valor da causa, vide art. 85, caput e § 2º, CPC.

Preliminarmente alega a autora/apelante que (i) lhe foi cerceado o direito de defesa haja vista que a sentença acolheu preliminar de mérito sem a intimação da autora para réplica, violando os artigos 9, 10, 64, §2º, 350 e 351 do CPC e 5º, LV, da CF; (ii) houve ofensa à segurança jurídica e à estabilização do processo, haja vista que a sentença alterou de ofício da natureza da ação; (iii) houve violação à hierarquia/autoridade das decisões desta Colenda 2ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que por mais de um ano julgou dezenas de recursos e decidiu diversas matérias incidentais a este processo.

No mérito, assevera que (i) se está diante de uma típica relação de consumo, devendo ser reconhecida a incidência da legislação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso; (ii) todos os lesados foram consumidores do negócio orquestrado pelas Rés e, após constatada a lesão, reuniram-se em uma associação que visa à garantia e tutela de seus direitos, sendo perfeitamente possível a defesa desses direitos de forma coletiva; (iii) considerando haver um número determinável de consumidores unidos por um objeto divisível de origem comum, evidenciando está o seu caráter de direito individual homogêneo, nos termos do art. 81, parágrafo único, III, do CDC; (iv) em se tratando o presente caso de tutela de direitos individuais homogêneos, não há dúvidas sobre cabimento de Ação Civil Coletiva, a qual é regida pelos artigos 91 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor e pela Lei de Ação Civil Pública; (v) não há como afastar a jurisdição brasileira, pois não há relação entre pessoas físicas holandesas e empresas holandesas, mas, sim, relação jurídica entre consumidores holandeses e grupo econômico brasileiro, referente a serviços e produtos que seriam prestados e estavam localizados no Brasil; (vi) Além de os consumidores terem adquirido propriedade de árvores de teca, diversas espécies de direitos reais incidiram como forma de preservação da propriedade jurídica da Apelante; (vii) a competência é exclusiva do judiciário brasileiro quando a demanda diz respeito a imóveis aqui localizados, seja o direito envolvido de natureza real ou pessoal, artigo 23, I, do CPC; (viii) além de o processo na Holanda não ter estabelecido qualquer coisa julgada em relação às partes desta Ação Coletiva, a decisão proferida pelo Juiz Holandês comprova a necessidade de que esta demanda seja julgada no Brasil em face do Grupo Floresteca; (ix) é nula a cláusula de eleição de foro quando o aderente ao contrato é hipossuficiente; (x) possibilidade de aplicação da teoria da causa madura no presente caso; (xi) impossibilidade de condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme art. 87, do CDC e art. 18 da Lei de ACP; (xii) o valor arbitrado a título de honorários é incompatível com os requisitos do §2 do art. 85 do CPC, eis que exorbitante se comparado com o labor exercido pelos patronos dos Réus na fase processual em que proferida a sentença (xiii) se mantida a condenação em percentual, deve se estabelecida a proporcionalização dos honorários aos procuradores dos Réus, tendo em vista o labor exercido.

Nesses termos, requer seja desconstituída a sentença com o retorno do processo ao status quo ante ou, sucessivamente, i) nos termos do art. 1.013, §3º, I, seja reformada a sentença com o julgamento de procedência dos pedidos formulados em Petição Inicial ou, sucessivamente, ii) seja reconhecida a incompetência da sétima vara cível de Cuiabá/MT e seja a presente Ação Coletiva remetida para a Vara Especializada de Ação Popular e Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá/MT ou, sucessivamente, iii) seja reformada a sentença a fim de que seja excluída a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 87 do CDC e art. 18 da Lei de Ação Civil Pública ou, sucessivamente, iv) caso mantida a condenação em percentual, seja expressamente estabelecida a proporcionalização dos honorários aos procuradores dos Réus, tendo em vista o labor exercido.

TRC AGROFLORESTAL LTDA. e outras apresentaram contrarrazões (ID 128042087), onde rechaça as preliminares, fala da litigância de má-fé da apelante e postula pelo desprovimento do recurso.

FRONTECA AGROFLORESTAL S.A. (“Fronteca”) e SALTUS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS S.A. também apresentaram contrarrazões, na qual postulam pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (ID 28042090).

As contrarrazões da FLORESTECA S/A (FSA) e LAURENTIUS PETRUS ANTONIUS BROUNS vieram no ID 128042094, registrando a impossibilidade de provimento da apelação, requerendo a manutenção da sentença.

Em contrarrazões ofertada no ID 128042096, a apelada RHEA AGROFLORESTAL LTDA E OUTRAS refuta as alegações trazidas no apelo, postulando pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões de UNITECA AGROFLORESTAL S.A. (“Uniteca”), SUSTAINABLE TEAK PARTICIPAÇÕES LTDA. (“Sustainable”), SCP ARPA, SCP SANTA MARINA e SCP PAU D ́ARCO pelo desprovimento do recurso (ID 128042099).

Em parecer ofertado no ID133123179 a douta Procuradoria Geral de Justiça concluiu que “por se tratar de contrato de investimento, onde o retorno financeiro é o principal objetivo do contrato e, por entender que os envolvidos integram o consórcio holandês, deixa nítido que o Brasil não detém jurisdição para dirimir o conflito.”

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP), ingressou com RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito RAMON FAGUNDES BOTELHO que, fazendo suas razões de decidir, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, processo de número 1056575-41-2019.8.11.0041 que promove em face de SCP FLORESTECA MATO GROSSO LTDA e OUTROS, que, fazendo suas razões de decidir, acolheu a preliminar arguida pelas Rés em contestação para RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JURISDIÇÃO NACIONAL para julgar o feito, em razão do enquadramento da hipótese do artigo 25, caput, CDC. REVOGOU a tutela liminar parcialmente deferida (ID n. 29659023, 31482298, 32782569) e EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a ação, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Observando o princípio da causalidade e, pela extinção ser posterior às contestações, CONDENOU a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e, do ônus sucumbencial em 10% sobre o valor da causa, vide art. 85, caput e § 2º, CPC.

Na origem, trata-se de Ação Civil Coletiva com pedido de liminar, ajuizada por investidores holandeses reunidos em associação de nome Vereniging Teak Participanten (VTP) contra 38 réus, pessoas naturais e jurídicas.

Relata a associação autora que as aplicações financeiras feitas por seus associados em empresas holandesas nas décadas de 80 e 90 tinham como destino o aporte em projetos ambientalmente sustentáveis a serem executados em outros países. No caso, esses títulos financeiros estavam atrelados à remuneração obtida com a madeira Teca, cujas árvores eram plantadas em fazendas brasileiras.

Narra que a cada consumidor foi prometido que após 20 ou 25 anos receberiam, no “cenário de pior caso” (Num. 26624285 - Pág. 52 dos autos de origem), um retorno total de aproximadamente 300 mil dólares por hectare investido (Num. 26624282 - Págs. 126, 127, 128 dos autos de origem), os quais seriam diluídos à medida em que os plantios fossem desbastados e a árvores fossem comercializadas. Que houve o inadimplemento – mesmo que antecipado – das obrigações dos Réus, eis que já se demonstrou cabalmente que os Autores não foram pagos da forma contratada – as Rés não juntaram quaisquer comprovantes- e os serviços não foram prestados adequadamente.

Consta do pedido inicial da aludida peça processual, que, em face de promessas, pretende através da ação, o recebimento dos lucros prometidos ou, alternativamente, que o valor investido seja devolvido aos investidores, com os acrescidos legais, nos seguintes termos:

“a.1) seja determinado o bloqueio perante a Junta Comercial do Mato Grosso, São Paulo, Pará e Pernambuco de quaisquer atos societários nas Empresas Rés; a.2) seja determinado aos Réus obrigação de não fazer consistente na impossibilidade de alienação imobiliária de quaisquer ativos, sob pena de multa suficiente para compelir os Réus ao seu cumprimento; a.3) seja determinado aos Réus a promover depósito judicial de toda e qualquer receita oriunda da venda de madeira “teca” relacionada aos Projetos no Mato Grosso denominados Buriti, Capim Branco, Duas Lagoas, Icaroma, Panflora, Santa Fé, São Miguel, Monte Verde, Santa Lúcia, Mutum, Santa Maria do Jauru III, São José e Porta do Céu, Araras, Bambu, Barranquinho, Bocaina, Cacimba, Cassange, Paiolândia, Paraíso, Santa Fé, São José da Canastra, São Judas Tadeu, São Miguel, Vale Dourado, Terra Santa, Alvorada, Netolância, Pau d ́Alho e São José no estado do Pará os projetos denominados Fazendas Pau D ́Arco, Santa Maria do Inajá, Fazenda Santa Marina 1 (Fazenda Santa Marina, Arpa II, Arpa III e Arpa IV), Fazenda Arpa e Fazenda Santa Maria (Fazenda Santa Lúcia e Santa Luzia) e no estado de Pernambuco Fazenda Serra Nova; a.4) seja determinada obrigação de não fazer consistente em não promover a venda de quaisquer bens móveis de propriedade dos Demandados, como máquinas, veículos, aviões, barcos, etc.. a.5) seja determinada a indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo Floresteca mediante a “Central Nacional de Indisponibilidade de BensCNIB (https://indisponibilidade.org.br) instituído pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) ou a averbação da existência da presente ação a fim de cientificar terceiros; a.6) seja determinado o bloqueio de veículos automotores de propriedade dos Demandados mediante a utilização do sistema RENAJUD. a.7) seja determinado o bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos Demandados até o limite do valor da causa através do Sistema BACENJUD.

b) Seja determinada a citação das Rés, por via postal, para, querendo, contestar a presente no prazo legal, sob pena de revelia; c) Seja reconhecida a relação de consumo entre os Associados da Autora e as Rés, devendo a presente demanda ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor; d) A determinação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VII do CDC; e) Seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do parágrafo segundo do artigo 134 do CPC, para que respondam e sejam condenados também todos os seus sócios e pessoas jurídicas já qualificados nessa inicial que compõem o Grupo Floresteca; f) Seja a presente demanda julgada totalmente procedente, para que: f.1) sejam resolvidos os contratos dos Autores com as rés, ante o inadimplemento dos Demandados; f.2) sejam as Rés condenadas solidariamente ao pagamento do valor prometido por cada hectare investido, nos termos dos prospectos veiculados ou apurado em perícia judicial; ou, subsidiariamente, a teor do disposto pelo artigo 326 do CPC, f.3) sejam os Réus condenados solidariamente à restituição do valor investido por cada um dos Associados da Autora, corrigidos monetariamente desde o desembolso com incidência de juros legais; f.4) sejam os Réus condenados solidariamente ao pagamento de pelo menos R$ 15.000,00 a título de danos morais a cada associado da Autora; f.5) sejam os Réus condenados solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência;” (ID 128040709)

Recebido o processo, houve a apreciação do pedido de tutela antecipada (ID 29659023), determinando a citação das requeridas. Referida decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 43064288 - Agravo de Instrumento n. 10008691-08.2020.8.11.0041). Por meio da r. decisão de ID 33192999 ID 36391016, foi deferido o pedido de antecipação da prova pericial formulado pela Autora, com nomeação de perito e intimação das partes para se manifestar. As partes foram intimadas e apresentaram contestação (ID’s 54627696; 54628320; 55262617; 55264892; 55265500; 55266755; 55267204; 55267181 e 55357082). A parte autora apresentou manifestação nos autos postulando pela manifestação do juízo acerca da incompetência para julgamento do feito, aventada pelas requeridas (ID 53730740). Ato seguinte sobreveio a sentença ora combatida.

Feito o registro passo a análise das questões trazidas pelas partes em sede de recurso.

1. PRELIMINARES.

1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega a apelante nulidade da r. sentença por violação aos arts. 9, 10, 64, §2º, 350 e 351 do CPC e 5º, LV, da CF. Sustenta que ao reconhecer a incompetência absoluta da jurisdição brasileira e julgar extinta a ação sem a prévia intimação da autora para apresentar réplica e produzir provas, a r. sentença violou os princípios da não surpresa, do contraditório e ampla defesa.

Embora exista a previsão contida nos arts. 9 e 10, do CPC, que consagraram o princípio da vedação da decisão surpresa, não é considerada decisão surpresa aquela que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o Direito Processual Civil, as partes tinham obrigação de prever, inclusive, no que concerne à exigência de regularidade dos pressupostos processuais.

Sendo a competência do Juízo pressuposto de validade do processo, a sentença que declarou a incompetência da Justiça brasileira para processar e julgar o feito, ainda que não houvesse a manifestação das partes acerca do tema, não viola o princípio da não surpresa.

In casu, a própria parte autora/apelante trouxe em sua petição inicial tópico específico (item 10.1 - ID 128040709 - Pág. 73) para discorrer acerca da competência da Justiça brasileira. Ademais, após a apresentação da contestação, a parte autora compareceu nos autos postulando pela manifestação do juízo acerca da incompetência para julgamento do feito, aventada pelas requeridas (ID 53730740), de forma que a questão não é estranha à esta lide, não se podendo falar em decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

A propósito do assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE REQUER O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Foi interposto agravo de instrumento contra decisão a qual declinou da competência para a Justiça Estadual do Estado do Rio Grande do Sul para processamento e julgamento do feito. 2. Ausência de afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa. Na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. ( AgInt no Recurso em Mandado de Segurança nº 61.732/SP; Relator Ministro Mauro Campbell Marques; DJe: 12-12-2019). 3. Já é pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência da Justiça Federal é ratione personae, a qual deve prevalecer à competência funcional, pois inserida em norma hierarquicamente superior, qual seja, aquela prevista no artigo 109, inciso i, da Constituição da Republica. Assim, ainda que se trate de cumprimento individual de título formado em Ação Civil Pública que tramitou na Justiça Federal, sendo ele deflagrado contra pessoa jurídica que não está contemplada na disposição susodita, a competência é da Justiça Estadual. 4. A parte exequente defende o prosseguimento em face do Banco do Brasil S/A, o qual possui natureza jurídica de sociedade de economia mista. Logo, é competente a Justiça Estadual para julgar o cumprimento provisório de sentença, ainda que a Ação Civil Pública tenha tramitado perante a Justiça Federal. 5. Incompetência absoluta da Justiça Federal. Agravo de instrumento improvido.” (TRF-4 - AG: 50373704120214040000 5037370-41.2021.4.04.0000, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 24/11/2021, QUARTA TURMA)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PELOS SUCESSORES - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANUTENÇÃO - Não há violação ao princípio da não surpresa quando a matéria na qual se fundamenta a sentença foi alegada na exceção de pré-executividade - É impossível o ajuizamento de ação em desfavor de pessoa falecida - por faltar a legitimatio ad causam, revelando-se inviável a substituição processual por ser sucessores, a qual depende da existência de um processo válido, vale dizer, da existência de parte, para que seja possível a substituição.” (TJ-MG - AC: 10000200753275001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/08/2020, Data de Publicação: 13/08/2020)

“Agravo interno - alteração do valor da causa de ofício - declinação da competência - ofensa ao princípio da não surpresa - não ocorrência - manifestação da parte em primeira instância - contraditório - recurso a que se nega provimento. 1 - A violação ao princípio da não surpresa se configura perante uma decisão que aprecia matéria sobre a qual não houve oportunidade das partes manifestarem no processo. 2 - Não há violação ao princípio da não surpresa quando a parte já se manifestou sobre a matéria apreciada em qualquer momento processual antecedente à decisão. AGRAVO INTERNO 1.0000.16.066425-6/003 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE (S): ROSA MARIA STOUPA VIEIRA ADESIVO (A)(S) - AGRAVADO (A)(S): ESTADO DE MINAS GERAIS.” (TJ-MG - AGT: 10000160664256003 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)

Nesse viés, tendo as partes se manifestado sobre a matéria que embasou a extinção da ação, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da não surpresa.

No tocante à alegada nulidade da sentença por ausência de intimação da promovente para se manifestar sobre os argumentos tratados em contestação, também entendo por rejeitá-la, por não vislumbrar que referido fato acarretou burla ao contraditório e ampla defesa, vez que a falta de intimação da parte contrária para apresentação de réplica e produção de prova, por si só, não gera a nulidade do processo, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, com base no art. 282, § 1º, do CPC, e em consonância com o princípio pas de nullite sans grief.

No caso dos autos, verifica-se que, conquanto os requeridos tenham alegado preliminar de incompetência da justiça brasileira e juntado aos autos documentos, por ocasião da oferta da contestação, a parte autora, ora apelante, não demonstrou a ocorrência de prejuízo, até porque os argumentos e documentos apontados pelo magistrado de origem para extinguir o processo, são comuns às partes e relacionados ao objeto da ação, não sendo desconhecidos da apelante, de modo que não há se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DECLARATPORIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO MANIFESTAÇÃO DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (STJ - AREsp: 1771389 DF 2020/0260360-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/02/2021)

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA RÉPLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. A ausência de intimação para apresentação de réplica à contestação não configura nulidade se não verificado qualquer prejuízo à parte, sobretudo quando ausente as hipóteses previstas nos artigos 327 CPC/1973 e 351 do CPC/20115. A própria parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 330, inciso I, do CPC, assinalando, na oportunidade, que a lide versava unicamente sobre questões de direito, o que evidencia a ausência de prejuízo e, consequentemente, a inexistência de nulidade na espécie. Embora se reconheça que o acréscimo de medicamentos quando comprovado o agravamento do quadro clínico da parte autora não configure alteração do pedido, não é dado à parte deduzir tal pretensão após a prolação da sentença. Preliminar rejeitada. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. A Constituição da Republica prevê o dever de prestar os serviços de saúde de forma solidária aos entes federativos, de modo que qualquer deles tem legitimidade para responder às demandas que visam ao fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento. A divisão de competências no... âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde não é oponível ao particular. Precedentes do STJ. ACESSO À SAÚDE. PROTEÇÃO SUFICIENTE. O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. O fato de os fármacos pleiteados não integrarem as listas públicas de dispensação não exclui a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo atendimento dos serviços de saúde, porquanto os atos normativos do SUS não se sobrepõem aos dispositivos constitucionais. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Inversão do ônus de sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70073484826, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 24/08/2017).

Destarte, não se reconhece a ocorrência de cerceamento de defesa a macular a r. sentença, motivo pelo qual vai rejeitada esta preliminar.

É como voto.

1.2. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO.

Sustenta a apelante que não poderia a sentença ter alterado a natureza da demanda, entendendo de forma arbitrária que não se trata de Ação Coletiva mas sim de Ação Ordinária e, subitamente, determinar a inaplicabilidade de dispositivos legais (art. 87 do CDC e 18 da Lei de ACP) que durante quase dois anos de trâmite processual estiveram em vigor.

Alega ainda, que o Juiz poderia, no máximo, extinguir o feito por inadequação da via eleita, mas jamais poderia estabelecer de ofício que a ação não é coletiva e deixar de aplicar dispositivos legais específicos das ações civis públicas/coletivas.

Nada obstante as alegações da apelante, razão não lhe assiste.

Com efeito, quando do recebimento do processo, houve a apreciação do pedido de tutela antecipada (ID 29659023), determinando a citação das requeridas. Referida decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 43064288 - Agravo de Instrumento n. 10008691-08.2020.8.11.0041). Por meio da r. decisão de ID 33192999 ID 36391016, foi deferido o pedido de antecipação da prova pericial formulado pela Autora, com nomeação de perito e intimação das partes para se manifestar. As partes foram intimadas e apresentaram contestação (ID’s 54627696; 54628320; 55262617; 55264892; 55265500; 55266755; 55267204; 55267181 e 55357082). A parte autora apresentou manifestação nos autos postulando pela manifestação do juízo acerca da incompetência para julgamento do feito, aventada pelas requeridas (ID 53730740). Ato seguinte sobreveio a sentença ora combatida.

Nesse passo, verifica-se que o Juízo de origem, ao sentenciar os autos, e analisar o caso concreto, tão somente entendeu não ser caso de incidência do CDC, afastando a aplicação dos arts. 87 do CDC e 18 da Lei da Ação Civil Pública, não havendo se falar em modificação de rito.

Com efeito, o Magistrado atua na direção do processo utilizando-o não só como instrumento para realização do direito material, em observância a Constituição Federal, mas, também, inserindo no procedimento as disposições legais disponíveis, a luz do caso concreto.

Constitui poder-dever do magistrado, sempre que não houver prejuízo às partes, adequar o procedimento à pretensão deduzida em Juízo, em observância aos princípios da efetividade, economia e acesso à jurisdição.

Desta forma, respeitado os princípios do devido processo legal e contraditório o Juiz poderá adaptar o procedimento, agindo como um verdadeiro gerenciador do processo, planejando a condução do mesmo no sentido de leva-lo a uma adequada prestação jurisdicional.

A rigor, se o magistrado de piso decorreu do entendimento de que a lei consumerista não incidiria nos autos de origem, agiu de acordo com os poderes conferidos ao Juiz na Condução do Processo, o que pode ser identificado na forma do artigo 139, do CPC, estabelecendo a relação jurídica objeto da controvérsia de acordo com legislação aplicável ao caso, não havendo se falar, portanto, em ofensa à segurança jurídica e à estabilização do processo.

Isso posto rejeito a preliminar.

1.3. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA/AUTORIDADE DAS DECISÕES DA COLENDA 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT.

A apelante assevera que houve fixação tácita da competência do Judiciário Brasileiro por esta 2ª Câmara de Direito Privado, ao argumento de que o presente processo foi ajuizado em 2019, e suas decisões vêm sendo objeto de recursos desde o mês de abril de 2020, há mais de um ano, com dezenas de julgamentos já realizados por esta Colenda Câmara.

Afirma que não poderia o juízo a quo ter acolhido preliminar das Rés após terem sido interpostos dezenas de recursos abordando matérias já apresentadas em recursos julgados e definidos.

Por fim, sustenta que decisão apelada simplesmente “passou por cima” pelas reiteradas decisões desta Colenda Câmara, julgando novamente questão já decidida e preclusa, de modo que houve violação ao princípio da hierarquia das decisões judiciais, não podendo o Juízo de piso contrariar, revisar e reformar decisão proferida por Instância que lhe é hierarquicamente superior.

Sem razão.

Não obstante esta colenda Câmara tenha julgado diversos recursos de agravo de instrumento envolvendo as partes, o fundamento central da questão tratada na sentença e objeto do presente apelo, qual seja, incompetência absoluta da justiça brasileira para julgar o feito, sequer fora analisado por este Tribunal.

Nesse aspecto, o fato de a demanda ter prosseguido após a decisão dos agravos não basta para prorrogar a competência territorial brasileira para o presente feito, a uma porque os citados agravos de instrumentos trataram apenas de matérias liminares e provisórias postas em discussão, a duas porque, ainda que se trate de matéria de ordem pública, referida questão estava pendente de apreciação pelo magistrado de primeira instância.

Sendo assim, não tendo sido o pedido de incompetência absoluta da justiça brasileira objeto de análise pelo juízo a quo, não caberia ao tribunal fazê-la, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO VÁLIDO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. As matérias relativas à incompetência absoluta da Justiça Estadual e, por conseguinte, ao reconhecimento da prescrição, na tese ausência de marco interruptivo válido, não foram examinadas pelo Tribunal de origem, o que obsta a apreciação por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária" ( AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/05/2017). 3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de oficio, mas às vezes pressupõe fatos, como no caso, onde se alega incompetência da Justiça Estadual, que devem ser examinados de forma inaugural (e contrastada) na instância de origem. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 680616 ES 2021/0221644-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Portanto, a matéria relativa incompetência absoluta jamais foi devolvida a esta Corte de Justiça, não implicando em reconhecimento de prorrogação tácita da competência territorial, eis que inexiste essa modalidade, nem tampouco violação ao princípio da hierarquia das decisões judiciais.

Com tais considerações, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

2.1. DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO

Em síntese, segundo alega a apelante, o juízo de primeiro grau teria se equivocado ao caracterizar os recorrentes como investidores haja vista que o contrato seria de prestação de serviço tendo como finalidade o plantio e aquisição de árvores de Teca, e, por conseguinte, estaria configurada uma típica relação de consumo.

Visando o melhor entendimento, tem-se que relações de consumo são aquelas nas quais há, obrigatoriamente, a presença de três elementos: o consumidor, o fornecedor e um produto ou serviço, nos termos do art. 2 do Código do Consumidor (CDC). Assim, caso algum dos elementos não esteja presente na situação, não se afigura relação de consumo.

Segundo o ministro Luis Felipe Salomão, ao relatar o REsp 1.536.786, o conceito de consumidor foi construído na legislação brasileira sob ótica objetiva, voltada para o ato de retirar o produto ou serviço do mercado, na condição de seu destinatário final.

Registra-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o REsp. 1.162.649, elucidou que a expressão "destinatário final" contida no artigo 2º, caput, do CDC deve ser interpretada de forma que se considera consumidor aquele que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio.

Assim, sob este enfoque, como regra, “não se pode considerar destinatário final para efeito da lei protetiva aquele que, de alguma forma, adquire o produto ou serviço com intuito profissional, com a finalidade de integrá-lo no processo de produção, transformação ou comercialização.”

In casu, como muito bem observado pelo juízo de piso, figuram como partes do contrato a apelante (associação de investidores), a Floresteca S/A, e também a fundação Stichting Administratie em Trustkantoor Tectona (SATT) e a Stichting Amazon Teak Foundation (ATF).

Sendo que, a fundação SATT tem como função a custodia de acordos de investimento, oferecidos pela ATF e pela GWI, emitindo certificados, os quais foram adquiridos pelos investidores holandeses e cuja remuneração estaria atrelada aos riscos e aos resultados financeiros de projetos ambientalmente sustentáveis, especificamente, os títulos financeiros estavam atrelados à remuneração obtida com a madeira Teca, cujas árvores seriam plantadas em fazendas brasileiras.

Logo, tem-se evidenciado que as apeladas foram contratadas para desempenhar um papel representativo e ser a operadora florestal no Brasil, enquanto a apelante se encontra na condição de investidora do empreendimento.

No que se refere as alegações recursais de que a AFM (CVM Holandesa) se utiliza da expressão “consumidores” em seus relatórios sobre a venda de teca15, se faz relevante registrar que o referido órgão holandês também narra expressamente a caracterização da apelante como investidores. Senão vejamos:

“Investidores em madeira de teca e outros objetos de investimento ainda correm um grande risco. Em 2008, a AFM observou que o fornecimento de informações a esses investidores era muitas vezes insuficiente, o que significava que os investidores não conseguiam fazer uma avaliação precisa dos riscos que estavam correndo. Em 2008 e no primeiro semestre de 2009, a AFM tomou um total de 46 medidas de fiscalização.

Um grande risco está envolvido em investir em madeira de teca e outros objetos de investimento. Não apenas por causa do "risco estrangeiro" (as plantações são frequentemente localizadas no exterior, o que significa que a supervisão é quase impossível), mas também por causa dos prazos muitas vezes muito longos envolvidos (muitas vezes vinte anos ou mais) e o fato de que o término prematuro não é, ou dificilmente, possível. Além disso, esses objetos de investimento não se enquadram na supervisão prudencial do Banco De Nederlandsche. O alto risco envolvido significa que é de importância extra que informações suficientes estão disponíveis para o investidor.

A pesquisa da AFM mostra que 60% dos investidores em objetos de investimento investem em tais objetos de investimento por considerações éticas ou ambientais.”

Desta feita, vê-se que a fundamentação consiste em mera retórica dialética, uma vez que a simples citação da expressão “consumidor” pelo AFM não é hábil a caracterizar relação de consumo entre as partes em comento, especialmente, quando as circunstâncias fático-jurídicas impõem interpretação contrária.

Noutro norte, destaca-se que a própria narrativa fática da apelante deixa claro que os contratos foram celebrados na Holanda com a vinculação das plantações de teca no território brasileiro, com o objetivo de obter rendimentos derivados dos lucros auferidos pelos cortes intermediários e finais da madeira dentro do prazo médio de 25 anos.

Em outras palavras, a título simplificativo da celeuma, é notório que a apelante não figura como destinatária final do produto ou serviço prestado (Plantio e Corte de Arvores Teca), razão pela qual o vínculo contratual entre as partes não se caracteriza como relação jurídica de consumo. Neste sentido, tal entendimento encontra-se consubstanciado em jurisprudência do tribunal superior:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIVIDENDOS. INVESTIDOR. ACIONISTA MINORITÁRIO. SUCESSORES. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO. MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. AÇÕES NEGOCIADAS. RELAÇÃO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a perquirir se incidentes na relação entre o investidor acionista e a sociedade anônima as regras protetivas do direito do consumidor a ensejar, em consequência, a inversão do ônus da prova do pagamento de dividendos pleiteado na via judicial. 3. Não é possível identificar na atividade de aquisição de ações nenhuma prestação de serviço por parte da instituição financeira, mas, sim, relação de cunho puramente societário e empresarial. 4. A não adequação aos conceitos legais de consumidor e fornecedor descaracteriza a relação jurídica de consumo, afastando-a, portanto, do âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre acionistas investidores e a sociedade anônima de capital aberto com ações negociadas no mercado de valores mobiliários. 6. Recurso especial de ITAÚ UNIBANCO S.A. provido a fim de julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Recurso especial de DIAIR REMONDI BORDON e outros não provido. Embargos de declaração de DIAIR REMONDI BORDON e outros rejeitados. (STJ - REsp: 1685098 SP 2017/0171210-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)”

Deste modo, entendo que agiu com acerto o Douto Magistrado Singular ao afastar a aplicação do CDC, uma vez que não há relação de consumo entre as partes diante da inexistência de fornecimento de produto ou de serviço para suprir necessidade final dos associados, mas sim de lucro proveniente da valorização do investimento financeiro de médio/longo prazo, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido.

2.2. DO CABIMENTO DE AÇÃO COLETIVA EM DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau entendeu que não foi demonstrado o interesse socialmente relevante, tampouco a existência de “origem comum” do direito dos associados, sendo essencial a verificação de cada contrato quanto a pessoalização do investidor contratante, das quantidades, valores e termos firmados. Vejamos:

“Diante disso, memora-se que o procedimento intentado pela Autora não tem lastro na Lei 7.347/85, nem na Lei 4.717/65, sendo largamente sustentada a proposição de “ação coletiva” somente com base no art. 81, III, CDC. Por isso, já se poderia compreender como incompetente a Vara Especializada. Neste ponto, antes de adentrar na questão da incidência ou não do CDC e do procedimento indicado na inicial, o entendimento doutrinário de Cassio Scarpinella Bueno, João Batista de Almeida e Luiz Manoel Gomes Júnior permite distinguir a ação civil pública que tutela direitos individuais homogêneos que detenham relevância social e a ação coletiva que se restringe a defesa dos direitos individuais homogêneos, na forma do que estabelecem os arts. 91 a 100 do CDC. Desta maneira, importa anotar que não foi demonstrado o interesse socialmente relevante, já que a lide versa sobre contratos específicos e entre partes específicas, isto é, não se afere efeitos diretos na coletividade ou a dedução automática de pessoas na mesma situação. Além disso, no caso, nem mesmo afirma-se a “origem comum” do direito dos associados, porque o caractere que permite o encaixe na discussão presente é a celebração do contrato de investimento por determinada pessoa, não derivando de condição legal da pessoa ou de uma mesma conduta que indubitavelmente atingiu largo número de pessoas. O que se quer evidenciar é que, na presente lide, é essencial a verificação de cada contrato quanto a pessoalização do investidor contratante, das quantidades, valores e termos firmados, de modo que a tabela, constante no ID de n. 26631268, revela a variação dos valores dos hectares e dos respectivos investimentos (por exemplo, variando de €781 a €1.258.376 euros investidos - Cf. ID 26631268 - Pág. 2 e 7) assumidos por cada associado, contudo, essas informações padecem da checagem com cada contrato. Disso, duas conclusões se extraem. A primeira é de que, mesmo que fosse admissível a ação nos moldes do art. 81, CDC, a competência da Vara Cível se manteria no caso concreto, uma vez que não há interesse social relevante demonstrado, nem se adotou o procedimento da Lei de Ação Civil Pública. A segunda conclusão é a de que, independente da resolução da controvérsia sobre tratar-se ou não de direitos homogêneos ou heterogêneos, os pedidos desta ação apenas tornam-se viáveis, se acompanhados dos contratos assinados pelos 1.759 associados. Além da necessidade da certificação da individualização por ser somente o vínculo contratual que ligaria tais indivíduos a discussão em voga, é indispensável tal análise particular dos contratos para que se preencha a substancial causa de pedir, afinal, os pedidos não são genéricos, pelo contrário, voltaram-se a condenações em prol do número certo de 1.759 investidores holandeses e, tiveram por base um número certo dos valores (referentes a estimativa do rendimento e da proporcionalidade dos hectares, por exemplo), da quantidade de títulos adquiridos e dos termos assinados por cada um deles. Em suma, tal documentação é essencial para o preenchimento da causa de pedir. Portanto, considerada a exata previsão do art. 1º, II do Provimento nº 004/2008/CM do TJMT, ainda, que este processo não se fundou nas leis abarcadas pela Vara Especializada, nem mesmo pode ser enquadrado como ação civil pública, em razão da ausência de fidedigno relevante interesse social, resta indubitável a competência deste Juízo Cível da Capital em detrimento da Vara Especializada de Ação Popular e Ação Civil Pública. Imperiosamente, cabe retomar a premissa fixada de que não se trata de relação de consumo e que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, afinal, essa revela ser inconcebível o trâmite deste processo sob a égide da ação coletiva, nos termos do art. 81, CDC. Ao passo que permite sanar qualquer dúvida quanto à competência deste juízo, bem como afasta a possibilidade do aproveitamento das prerrogativas daquele procedimento.”

Por sua vez, a apelante argumenta que os direitos defendidos na demanda são eminentemente individuais, pois, se pode determinar todos os seus titulares e, ainda, divisíveis, eis que se pode separar em unidades isoladas as lesões ocorridas, por conseguinte, estaria evidenciando o caráter de direito individual homogêneo, nos termos do art. 81, parágrafo único, III, do CDC.

Segundo narra a recorrente, ainda que pelos princípios atinentes ao processo civil em geral e principalmente ao processo coletivo, deve ser buscar a celeridade e efetividade da tutela jurisdicional a fim de alcançar milhares de tutelados, sem maiores apegos a formalismos e rigidezes processuais típicas de processos individuais.

Para tanto, caso se entenda pela inexistência de relação de consumo, a apelante pleiteia que o feito seja remetido à Vara Especializada para o trâmite desta como ação coletiva de relação não consumerista, regida pela Lei de Ação Civil Pública.

Alega, ainda, que não há necessidade de demonstração de interesse social eis que se busca a tutela de milhares de consumidores lesados, logo, estaria demonstrada a importância e relevância dos direitos defendidos.

Por fim, sustenta que em demandas coletivas como no caso em questão, não há qualquer necessidade de individualização de cada contrato antes da prolação de sentença uma vez que esta será genérica, sendo que, somente em sede de cumprimento de sentença é que será necessário que cada um dos consumidores demonstre o vínculo individual a fim de avaliar quanto cada um tem direito a receber.

Não merecem guarida as referidas alegações.

Observa-se, no presente caso, que o entendimento a quo encontra respaldo no arcabouço fático-jurídico dos autos sob a ótica e rigor da Lei da ação civil pública e o CDC.

Como é sabido, ação civil pública está regulamentada na Lei 7.347/85, e tutela direitos individuais homogêneos que detenham relevância social, ou seja, é cabível para responsabilizar quem tenha causado danos morais ou materiais contra ao meio ambiente, aos consumidores, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Já a ação coletiva se restringe a defesa dos direitos individuais homogêneos, na forma do que estabelecem os arts. 91 a 100 do CDC. Sendo que, estabelece o art. 81,
parágrafo único, que a defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

“
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”

Analisando-se detidamente os autos em questão, tem-se que a ação tem origem na insatisfação dos investidores com os retornos financeiros esperados de seus respectivos aportes.

Prova do mencionado são os próprios pleitos formulados pela apelante em sua exordial, quais sejam:

“1) sejam resolvidos os contratos de todos os Autores com as Rés, ante o inadimplemento dos Demandados;

2) sejam as Rés condenadas solidariamente ao pagamento do valor prometido por cada hectare investido, nos termos dos prospectos veiculados ou apurado em perícia judicial; ou, subsidiariamente, a teor do disposto pelo artigo 326 do CPC, requer que

2.1) sejam os Réus condenados solidariamente à restituição do valor investido por cada um dos Associados da Autora, corrigidos monetariamente desde o desembolso com incidência de juros legais;

3) sejam os Réus condenados solidariamente ao pagamento de pelo menos R$ 15.000,00 a título de danos morais a cada um dos 1.759 associados da Autora.”

Como se vê, a apelante busca o cumprimento forçado dos contratos de investimento com o pagamento do suposto retorno prometido, ou, a devolução dos valores individualmente investidos devidamente atualizados, além de indenização moral, cujo requisito de arbitramento carece de análise completamente individualizada.

Logo, verifica-se de plano as razões pela qual o juízo a quo entendeu pela que a causa não versa sobre direitos socialmente relevantes, haja vista que o objetivo da causa claramente busca assegurar que os investidores obtenham o lucro esperado ou a reposição integral dos seus aportes, extinguindo todo e qualquer risco inerente as operações dentro do mercado de capitais, inclusive, o holandês.

Outro ponto relevante para o deslinde da controvérsia é o fato de que os pedidos são nitidamente específicos e não genéricos como tenta sustentar a apelante ao defender a desnecessidade da juntada dos contratos de investimento, uma vez que a individualização só caberia em cumprimento de sentença.

Como muito bem observado pela sentença vergastada, “é essencial a verificação de cada contrato quanto a pessoalização do investidor contratante, das quantidades, valores e termos firmados, de modo que a tabela, constante no ID de n. 26631268, revela a variação dos valores dos hectares e dos respectivos investimentos (por exemplo, variando de €781 a €1.258.376 euros investidos - Cf. ID 26631268 - Pág. 2 e 7) assumidos por cada associado, contudo, essas informações padecem da checagem com cada contrato.”

Para além, acrescenta-se que muitos contratos foram assinados em locais diferentes, vide Id.26627402; Id. 26626908; Id. 26627437; Id. 26627440 e Id.26627748, apresentando inclusive uma variação da moeda negociada entre os contratos.

Aliás, tais características foram observadas pelo próprio Eg. Tribunal Holandês em sua decisão ao afirmar que “A SATT observou que Van der Vecht, Vreugdenhil e Buchholtz e os investidores representados pela VTP firmaram diversos contratos de investimento com diversos termos e condições. Há pelo menos cinco tipos de contratos.”

Se faz, portanto, indispensável a análise particular dos contratos para que se preencha a substancial causa de pedir, afinal, os pedidos não são genéricos, logo, não se trata de direitos individuais homogêneos, mas sim heterogêneos.

Neste sentido, tal entendimento guarda consonância com a jurisprudência superior:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS HETEROGÊNEOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pela recorrente, na condição de substituta processual, contra o Município de Porto Alegre, buscando o reconhecimento do direito dos servidores substituídos/representados. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015. 2. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, haja vista que a matéria em questão foi analisada, de forma completa e fundamentada, pelo Tribunal de origem. 3. No que diz respeito à legitimidade ativa da Associação, a jurisprudência do STJ entende que tais entes possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados. 4. No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu pela ilegitimidade da Associação, uma vez que, "tem que pese possa parecer que os direitos pleiteados possuem origem comum, observa-se que, como descrito na inicial, o direito pleiteado (férias - licença premio -) dependem da análise do histórico funcional de cada servidor, o que não pode ser interpretado como direito homogêneo, tratando sim de direitos heterogêneos" (fl. 265, e-STJ). 5. Inviável modificar o fundamento adotado pelo Tribunal para afastar o caráter heterôgeneo dos direitos defendidos e a consequente ilegitimidade da associação para propor ação coletiva, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido, com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1796185 RS 2019/0033495-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)”

Deste modo, considerando que a ação possui natureza indiscutivelmente individual, e não sendo esse o propósito do sistema de direito coletivo instituído pela Lei da ação civil pública e o CDC, mantem-se incólume a sentença de piso ante a necessidade da certificação da individualização haja vista que somente o vínculo contratual é capaz de conectar os indivíduos a discussão em voga.

2.3. DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL

Enfrentando a questão da competência jurisdicional, vê-se que a apelante argumenta que a competência da jurisdição brasileira sobre o caso se faz necessária por razões geográficas, para que seja perquirido o direito da forma correta, bem como seja efetiva a proteção dos consumidores vulneráveis, possibilitando que a tutela jurisdicional coletiva possa ser efetivada da forma mais célere.

Segue argumentando que não há relação entre pessoas físicas holandesas e empresas holandesas, mas sim relação jurídica entre consumidores holandeses e grupo econômico brasileiro, referente a serviços e produtos que seriam prestados e estavam localizados no Brasil.

Alega, ainda, que os “consumidores” teriam adquirido a propriedade de árvores de teca, logo, diversas espécies de direitos reais incidiram como forma de preservação da propriedade jurídica da apelante.

Não obstante, sustenta que as cláusulas de eleição de foro dos Contratos devem ser declaradas nulas, pois foram elaboradas unilateralmente pelo Grupo Apelado, hipossuficiente, de modo a prejudicar o acesso à justiça no Brasil pelos consumidores apelantes.

Para além, aduz que a sentença atacada incorreu em omissão ao entender que a SATT não foi incluída no polo passivo da lide, isto, pois, a apelante teria juntado um estudo demonstrando que a SATT/ATF foi constituída pelos mesmos sócios da Floresteca e Réus nesta demanda, que eram seus diretores e que assinavam no mesmo Contrato por todas as empresas, holandesas ou brasileiras.

Primeiramente, no que se refere ao argumento de que dever ser reconhecida a competência em razão da necessidade de proteção do direito de consumidores vulneráveis, acesso a tutela jurisdicional, e por se tratar de relação cujo serviço e produto seria prestado e localizado no Brasil, não merece razão a recorrente.

Como já devidamente esmiuçado em tópico próprio, o presente caso não versa sobre relação de consumo, e, portanto, tais alegações não encontram consonância com a natureza fático-jurídica do feito em questão.

Por conseguinte, cai por terra a alegação de nulidade das cláusulas de eleição de foro fundamentada exclusivamente na hipossuficiência dos apelantes sob a pretensa condição de consumidores vulneráveis.

Neste sentido, merece destaque o brilhantismo do juízo de primeiro grau ao decidir sobre a questão:

“A priori, notável que é precário o requerimento de nulidade de cláusula contratual com base na simples compreensão de que tal prerrogativa é inerente a uma relação de consumo e a um contrato de adesão. Esse entendimento desconsidera os fundamentos da norma consumerista que motivam a possibilidade de nulidade, qual seja, a verificação de abusividade.

Dito isso, atesta-se que não foi provada, ou indiciada por qualquer critério razoável, a abusividade da cláusula que elegeu o foro dos Países Baixos, pelo contrário, evidencia-se que tal tese e requerimento não subsiste, afinal, (i) consoante o comum critério objetivo da predileção pelo domicílio da parte vulnerável como foro, tem-se que o domicílio dos que alegam a nulidade é correspondente ao foro eleito pelo contrato, (ii) e, houve socorro judicial em tal foro holandês, na medida em que revela ser a jurisdição dos Países Baixos acessível e competente, isto é, não há obstáculo ao acesso à justiça, sequer obstando-se a legitimidade ativa da associação.

Além disso, conforme já abordado, a relação jurídica em voga não é de consumo, nem o contrato é de adesão. Por isso e por inexistir demonstração da abusividade da cláusula, inepto é o intento de nulidade. A título complementar e de reforço, registra-se que a comunicação emitida pela Associação quanto ao ingresso judicial no Brasil abarcou a preferência dessa via, por depreender que essa possuía legislação e jurisprudência favoráveis à suas pretensões, que facilitaria eventuais execuções e, que o governo brasileiro deseja coibir abusos, o que também seria uma vantagem desta jurisdição, de modo que não consta a menção de qualquer abusividade da cláusula de eleição de foro (ID 26631275 - Pág. 14).”

Quanto a incidência de direitos reais diante da aquisição de bens imóveis (plantio de Teca no Brasil), evidencia-se perante todo o arcabouço fático probatório dos autos, que o objeto contratual se refere a títulos de investimento e respectivos rendimentos, afinal, nenhum dos investidores holandeses, ora apelantes, se encontra na espera de receber em mãos uma árvore de Teca propriamente dita.

Desta feita, não há que se trazer à baila questões atinentes a direitos reais, aquisição de direito de superfície ou tomada de hipoteca. Aliás, como muito bem observado em primeiro grau tais questões consistem tão somente em garantias/direitos da SATT (que sequer figura como parte no presente caso), “porquanto a propriedade jurídica não é da Associação, nem dos investidores holandeses, de fato, é a SATT quem detém a propriedade jurídica e consectárias garantias, conforme regem os termos do mesmo contrato e, conforme a própria interpretação e ciência da Autora, vide resposta dada aos seus associados (ID n. 26631275 - Pág. 15).”

Assim, uma vez que inaplicável qualquer espécie de direito real, direito de superfície ou direito de hipoteca ao caso em comento, não há que se falar em competência exclusiva deduzida do art. 23, I, CPC ou do art. 12, § 1o, LINDB.

Com efeito, muito embora a apelante sustente a desnecessidade de inclusão da SAT na presente demanda, e que todas as empresas, inclusive as holandesas, pertencem ao mesmo grupo econômico e são representadas pelos mesmos fundadores, tais argumentos carecem de comprovação sólida, bem como não são hábeis a alterar a competência jurisdicional.

Frisa-se, ainda que a apelante traga aos autos documentos que visem demonstrar a vinculação dos mesmos diretores em diferentes empresas, a tentativa de comprovação de grupo econômico encontra óbice na falta de inclusão da própria parte acusada no polo passivo da causa.

Outro aspecto a anotar quanto a questão, é que a apelante ajuizou demanda perante a Justiça Holandesa em face da empresa também Holandesa (SAT), que agora a apelante tenta excluir dos autos.

Tal fato por si próprio é suficiente para demonstrar que não só o foro Holandês é competente, como os próprios apelantes o reconheceram como tal e optaram inicialmente por demandar perante o referido juízo, não podendo mudar sua escolha após ter sua investida frustrada naquele, sob pena de macular disposições contratuais válidas, bem como a própria lei e os princípios de direito.

Logo, se mostra irretocável a validade da cláusula de eleição do foro dos Países Baixos, atraindo para si o regramento do art. 25, caput, CPC/15, que dispõe expressamente que: “Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação.”

Conclui-se, portanto, pela incompetência absoluta da jurisdição brasileira, seja em razão do afastamento da competência exclusiva, seja por não se reconhecer a exceção do art. 23, I, CPC, uma vez que o feito versa sobre relação contratual acerca de títulos de investimento e respectivos rendimentos.

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõem, devendo ser declarado extinto sem resolução do mérito a lide, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC/15, em razão da incompetência absoluta da jurisdição brasileira em favor da jurisdição dos Países Baixos.

2.4. DOS HONORÁRIOS

O juízo de piso entendeu pela fixação dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor da causa, vide art. 85, caput e § 2º, CPC/15.

Por sua vez, a apelante, VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP), se insurge alegando impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais com fundamento nos art. 87 do CDC e art. 17, 18 da Lei 7.347.

Outrossim, sustenta que a única possibilidade de condenação em custas e honorários seria o reconhecimento da má-fé da parte, o que não ocorre nos autos.

Subsidiariamente, busca que seja estabelecida a proporcionalização dos honorários aos procuradores dos Réus, tendo em vista o labor exercido, uma vez que o valor arbitrado a título de honorários seria incompatível com os requisitos do §2 do art. 85 do CPC, eis que exorbitante se comparado com o labor exercido pelos patronos dos apelados.

Em que pese os argumentos recursais, forçoso se faz reiterar que a ação possui natureza indiscutivelmente individual, razão pela qual o presente caso não se amolda ao propósito do sistema de direito coletivo instituído pela Lei da ação civil pública e o CDC. Por conseguinte, os regramentos evocados pela recorrente não se aplicam ao caso.

Noutro norte, cumpre registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Dessa forma, apesar do vultuoso valor dado a causa, não há que se falar em arbitramento de honorários por equidade, assim, não merece reforma a sentença de piso uma vez que se encontra em harmonia aos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em atenção ao contido no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários em favor dos apelados para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor causa, devendo ser rateados proporcionalmente entre os advogados das apeladas. Neste sentido:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO DO COMPRADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À VENDEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. DESCABIMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 2. Conforme entendimento já manifestado por esta Corte, "A regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC - também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos" (REsp 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015, g.n.). Nesses termos, "havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões" (AgRg no Ag 1.241.668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe de 11/05/2011, g.n.). 3. Agravo interno parcialmente provido, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a serem repartidos entre os advogados dos vencedores.’ (STJ - AgInt no AREsp: 1495240 SP 2019/0122155-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020)

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto pela parte autora VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP) e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos, e, em atenção ao contido no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor causa, devendo ser rateados proporcionalmente entre os advogados das apeladas.

Por fim, não sendo reconhecido o direito coletivo instituído pela Lei da ação civil pública e o CDC, condeno a autora/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022